Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700341-76.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO SILVA DE LUCENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 150899942 do processo principal, que deferiu parcialmente a inclusão do agravante “no Sistema de Regulação de Leitos de UTI - Unidade de Terapia Intensiva da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, nos termos do pedido médico ID 150901637 - Pág. 16 a 18, com observância aos critérios de prioridade clínica da Central de Regulação.” Requer o Agravante a reforma da decisão para que seja realizada sua IMEDIATA internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com suporte que atenda às suas necessidades, na rede pública ou particular. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal. DECIDO. No presente caso, trata-se o agravante de paciente, com 50 anos de idade, que possui o diagnóstico de Infarto do Miocárdio. De acordo com o relatório médico, necessita de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte coronariano, que atenda às suas necessidades, uma vez que corre risco de morte. A decisão de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao Agravado que, no prazo de 24 horas, procedesse à inserção do Agravante “no Sistema de Regulação de Leitos de UTI - Unidade de Terapia Intensiva da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, nos termos do pedido médico ID 150901637 - Pág. 16 a 18, com observância aos critérios de prioridade clínica da Central de Regulação.” No processo principal, não restou comprovada a inserção na lista de espera, diante da resposta por e-mail (ID 150978876). Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pelo Agravante das despesas médicas. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a própria vida do Agravante. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) Determinar a intimação de Central de Regulação de Internação Hospitalar e do Distrito Federal, para que promova a IMEDIATA internação da parte da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com suporte que atenda às suas necessidades, na rede pública ou particular. b) Não cumprido o item “a” em 72 horas, determinar a imediata internação da parte requerente em leito de UTI em qualquer hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, que tenha vaga em leito adequado às necessidades do Agravante, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, intimando-se o representante da parte autora para apresentar as notas fiscais correspondentes aos custos da internação. Não promovida a internação conforme o prazo indicado para o item “a” de 72 horas, a internação em UTI particular poderá ser promovida pelo ente público ou diretamente pelo Agravante ou seu representante, recolhendo as notas fiscais do período. Intime-se o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (NJUD) no Endereço: Edifício PO 700, 2o andar – SRTVN 702, Via W5 Norte, Brasília/DF, CEP: 70723-040, Telefone: (61) 2017-1145 Ramal: 1025/1118, E-mail: njud.ajl@saude.df.gov.br e njud.saude.df@gmail.com, para promover as diligências cabíveis, priorizando a tentativa de intimação por e-mail ou telefone em face da urgência do caso. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, com urgência, dispensadas informações. Após, intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 3 de março de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora